Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. BASE OBJETIVA. COBRANÇA DEVIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se devem ser custeados pela tomadora os serviços pretensamente adicionais executados pela prestadora.
3. Em que pese a menção de regime de “empreitada por preço global”, indicado na cláusula segunda do instrumento negocial celebrado entre as partes, a prestadora de serviços ambientais foi contratada para a promoção exata da quantidade de 6 (seis) palestras em favor das comunidades situadas na Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto e no Lago Paranoá, ambos localizados nesta capital. 3.1. A sétima palestra não está prevista na extensa lista de prestações devidas pela prestadora de serviços, motivo pelo qual não é razoável atribuir a ela o custeio do aludido evento. 3.2. Análise procedida de acordo com o critério da base objetiva do negócio jurídico.
4. Os afirmados trabalhos adicionais desempenhados pelo coordenador da prestadora de serviços dizem respeito, em verdade, ao cumprimento tardio de obrigações já pactuadas entre as partes.
5. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
6. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
7. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações relativas à jurisdição contenciosa, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em dezembro de 2024, o valor da URH era de R$ 358,84 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.971,00 (oito mil novecentos e setenta e um reais).
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.